Tribunal: CARF
Processo: 10730.001986/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS E PARCIALMENTE REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO CONFIRMADA NESTE PONTO. RENDIMENTOS QUE NÃO TÊM A NATUREZA DOS VALORES PERCEBIDOS DEMONSTRADA. ISENÇÃO NÃO CONFIRMADA NESTE PONTO. LANÇAMENTO PARCIALMENTE CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e as respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza, ou quando não comprovada a natureza dos valores percebidos, não sendo demonstrado a qual título são recebidos, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001986/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.130 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
DIRCEA GONCALVES ZAMBROTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM
A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento
que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a
normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se
cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RENDIMENTOS DECLARADOS COMO
ISENTOS E PARCIALMENTE REVISADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE
COMPROVADA. RENDIMENTOS PERCEBIDOS COM NATUREZA DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
ISENÇÃO CONFIRMADA NESTE PONTO. RENDIMENTOS QUE NÃO
TÊM A NATUREZA DOS VALORES PERCEBIDOS DEMONSTRADA.
ISENÇÃO NÃO CONFIRMADA NESTE PONTO. LANÇAMENTO
PARCIALMENTE CANCELADO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e as respectivas complementações, recebidos por portador de moléstia
grave, são isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de
qualquer natureza, ou quando não comprovada a natureza dos valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001986/2010-24
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

percebidos, não sendo demonstrado a qual título são recebidos, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a isenção em relação aos valores recebidos da
fonte pagadora “Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro”, CNPJ
03.066.219/0001-81, e “Instituto Nacional do Seguro Social”, CNPJ 29.979.036/0001-40.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 59/62), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 50/54), proferida em sessão de 05/09/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-49.281, da 21.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 3/9), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O enquadramento legal das infrações apuradas, os fatos geradores e a motivação do
lançamento foram informados na Notificação de Lançamento, propiciando ao
interessado a ampla defesa, não se configurando hipótese de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de
26/03/1999, RIR/1999 e art. 149, inciso II e IV, do CTN).
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora substitui integralmente a Declaração
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue pelo
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do litígio e Da Impugnação
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 50/54), pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 28/31, lavrada em 25/01/2010,
em face da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário
de 2008, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 12.140,94, incluindo multa de
ofício e juros de mora calculados até 29/01/2010.

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 29, foram
verificadas as seguintes omissões de rendimentos:
Fonte Pagadora
Omissão
Fundo Único de Prev. Social do Estado do Rio de Janeiro
R$ 136.722,20
Instituto Nacional do Seguro Social
R$ 6.154,19
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
R$ 106.070,20

Afirma a autoridade lançadora que, apesar de solicitado no Termo de Intimação
Fiscal, não foi apresentado, pela contribuinte, o Laudo Pericial emitido por Serviço
Médico Oficial especificando a moléstia grave.

A contribuinte apresentou defesa, de fls. 03/09, alegando, em síntese, que:
Da Preliminar

A presente Notificação foi lavrada em dissonância com os princípios
constitucionais e legais vigentes, devendo ser anulada.

Na Declaração de Ajuste Anual original, apresentada no prazo legal, em
19/03/2009, foi apurado imposto de R$ 6.678,94 que foi recolhido através de Darf
(doc. 4) [e-fls. 16/21] em duas cotas no valor de R$ 3.339,47, valor exato ao
equivocadamente apurado e estranhamente ignorado pela fiscalização.

A Notificação desrespeita, ainda, o que preceitua a seção IV, com apenas 11
artigos, do RIR/99, reproduzindo o art. 845 do referido diploma legal.

Mesmo na presunção legal, é necessário que o fisco esgote o campo probatório,
vez que a atividade de lançamento é plenamente vinculada e não comporta incertezas.

A Notificação deve pautar-se pelos princípios da legalidade e segurança jurídica,
com motivação e fundamentação expressa, determinando com precisão os valores
alcançados.
Do mérito

Uma vez comprovados os recolhimentos regulares através de Darf, código 0211,
no valor de R$ 6.678,94 contra uma cobrança de R$ 6.678,92, ficam sem efeito as
disposições mencionadas na Notificação, por nulidade desta, não podendo prosperar no
mérito.

Por fim, requer a defendente o cancelamento da Notificação Fiscal, cancelando o
débito tributário imposto indevidamente.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 50/54), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo rejeita a preliminar por correta formalização da
notificação de lançamento, fala-se em cumprimento dos arts. 10, V, e 11 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que instituiu o processo administrativo fiscal, além de não se observar hipóteses de
nulidade na forma do art. 59 do mesmo diploma legal, bem como, no mérito, informou-se que
com a declaração retificadora zerou-se os campos de rendimentos recebidos sem provar a
condição de isento.
No que se relaciona ao pagamento que havia sido efetivado, por força da
declaração originalmente entregue pontuou-se que: “Quanto aos pagamentos efetuados por meio
dos Darfs (código 0211), fls. 21, e vinculados à Declaração de Ajuste Anual originalmente
entregue, cabe esclarecer que não compete ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre
os mesmos por falta de competência regimental, no entanto, estes deverão ser observados pelo
servidor competente para abatimento do crédito tributário, desde que devidamente
comprovados.”
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação, mas se fez a
observação seguinte: “devendo ser observados os Darf’s juntados aos autos para abatimento do
valor apurado, desde que confirmados.”
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 15/10/2013 (e-fls. 59/62), o sujeito passivo,
reiterando parcialmente termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira
instância. Alega erro de fato e, no mais, em transcrição direta, veja-se o que afirma a defesa:

Apesar dos esforços apresentados pela Recorrente, com a finalidade de
demonstrar que o crédito tributário apurado, só teve inicio após um equívoco cometido
na declaração retificadora do IRPF, onde foi declarado a isenção da Recorrente devido a
cardiopatia grave na qual a mesma é acometida.

Ocorre, Nobres Conselheiros, que a Recorrente já tem a isenção junto a seus
vencimentos recebidos pela Secretaria da Receita Federal, na qual é aposentada, mas
não possui a isenção, quanto aos benefícios recebidos do seu finado marido junto ao
Estado do Rio de Janeiro.

Por não ter como receber os benefícios da isenção junto a pensão recebida do seu
finado marido, e após ter sido realizada a declaração retificadora, foi gerado o crédito
tributário objeto da presente, mas que encontra-se devidamente adimplido a época da
declaração originária, não restando razão para que a Recorrente efetue novo pagamento,
sob pena de enriquecimento sem causa em favor do erário federal e confisco.

A omissão apurada no auto de infração, e posteriormente ratificada pela junta de
revisão fiscal – Omissão de rendimentos do trabalho c/ vínculo empregatício — falta de
documentos solicitados no termo de intimação fiscal (Laudo pericial emitido por serviço
médico oficial especificando a moléstia grave), (...).

Na Declaração de Ajuste anual ORIGINAL do Exercício 2009, Ano-Calendário
2008, apresentada tempestivamente, acolhida através do recibo n.o 13.12.19.45.62-91,
foi apurado o imposto de R$ 6.678,94, devidamente adimplida em duas quotas no valor
de R$ 3.339,47, ou seja, um pagamento superior ao apurado e que vem sendo
IGNORADO pelos julgadores de 1.o grau.

Portanto, uma vez comprovado que houve recolhimentos regulares através de
DARF código 0211 no valor total de R$ 6.678,94, contra uma cobrança indevida de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

imposto suplementar de R$ 6.678,92 (valor original sem multa e juros), torna sem efeito
as disposições da mencionada notificação de lançamento originária.

Com o não reconhecimento do valor adimplido pela Recorrente, ficará obrigado
a ter que adimplir duas vezes sobre um mesmo valor, causando assim, dano de difícil
reparação, bem como, um confisco em favor da União.

Alega ainda a DRJ no julgamento recorrido, que não poderá apreciar o
pagamento ou não do crédito tributário questionado, pelo simples motivo que "não
compete ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre os mesmos por falta de
competência regimental".

Ora, a simples realização de diligência, os termos do artigo 18 e seguintes do
decreto n.o 70.235/1972, dirimia com extrema facilidade a arguição de pagamento ¡á
realizado pela contribuinte, ora Recorrente.
Em 2019, requereu a juntada de documentos novos (e-fls. 68/71, 74/75) relativos
a confirmação de sua condição de isento. Juntou comprovante de isenção de moléstia grave
emitido pela Equipe Médica do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro, expedido em
22/03/1989, no Processo n.o 107030.001.985/2010-80.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/09/2013, e-fl. 57, protocolo recursal em 15/10/2013,
e-fl. 59), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 59/62).

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente junta prova documental nova (e-fls. 68/71, 74/75) após interposição
do recurso voluntário, mas com bastante antecedência a data da sessão de julgamento, com
amplo tempo hábil para apreciação, especialmente juntou comprovantes de isenção de moléstia
grave emitido pela Equipe Médica do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro, expedido em
22/03/1989, no Processo n.o 107030.001.985/2010-80.
Pois bem. O caso dos autos trata de lançamento de ofício que glosou a isenção
declarada e interpretou que houve omissão de rendimentos tributáveis. O contribuinte,
tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os documentos com os quais pretendia
demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado, prova esta que entendia ser suficiente para
demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões
para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs
recurso voluntário e posteriormente juntou os citados documentos para, novamente, reiterar sua
visão para o caso sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já
fixada como controvertida. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, quando vinculado a
matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a
questão controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos
discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o
âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da
verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na
esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, de 1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado.
Sendo assim, os documentos juntados em tempo hábil serão apreciados quando da
análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, registro que as matérias preliminares indicadas na impugnação e
rejeitadas pela decisão de piso não foram renovadas no recurso voluntário, pelo que remanesce
incólume a decisão da DRJ no referido capítulo.
Dito isto, tem-se que a controvérsia remanescente, para o ano-calendário de 2008,
é decorrente da divergência quanto a natureza dos rendimentos recebidos pela recorrente, se são
de aposentadoria, de reforma ou de pensão, bem como é consignado que não se comprovou a
existência de moléstia grave.
Outro ponto que seria alegado controvertido, a título subsidiário, é relativo aos
pagamentos efetivados por conta do imposto gerado após entrega da Declaração de Ajuste Anual
original, que apurou imposto a pagar, o qual teria sido recolhido em duas parcelas, a tempo e
modo, sendo que a DRJ declarou que o tema não é para ser apreciado no contencioso tributário,
competindo a unidade preparadora, na jurisdição de origem do contribuinte, aferir este
pagamento e “abater” no lançamento decorrente da transmissão da Declaração de Ajuste Anual
retificadora, se for o caso.
Pois bem. Analisando a prova dos autos observo que laudo pericial emitido por
serviço médico oficial do Ministério da Fazenda (e-fl. 69) atestou cardiopatia isquêmica na
recorrente, reconhecendo-a como “cardiopatia grave”, desde 28/02/1989, nos termos da revogada
Lei n.o 1.711, de 1952 (art. 182, alínea “b”)1, demais disto foi colacionado os comprovantes da
aposentadoria da contribuinte, incluindo o seu “título de inatividade”, emitido pelo Ministério da

1 Art. 182. O provento da inatividade será revisto: b) quando o funcionário inativo fôr acometido de tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra ou paralisia, positivada em inspeção médica, passará, a
ter como provento o vencimento ou a remuneração que percebia na atividade.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

Fazenda, desde de 25/08/1976 (e-fls. 70/71). Ademais, juntou-se parecer médico, datado de
31/05/2019, da Junta Médica do Ministério da Economia, validando os documentos da Junta
Médica Oficial de 22/03/1989 (e-fls. 75).
A moléstia grave resta, portanto, comprovada, porém é necessário aferir a
natureza dos rendimentos, vez que a isenção exige duplo requisito, na forma da Lei n.o 7.713, de
1988, com suas posteriores alterações: (i) moléstia grave combinado com (ii) percepção de
rendimentos decorrentes de aposentaria, reforma ou pensão.
Passo, então, a averiguar a natureza dos rendimentos percebidos.
Observo, em primeira análise, que a Declaração de Ajuste Anual retificadora
consta com 4 (quatro) fontes pagadoras (e-fl. 24):
1) Rio Previdência Governo do Estado do Rio de Janeiro (Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro);
2) Instituto Nacional do Seguro Social;
3) Secretaria de Estado do Rio de Janeiro Planejamento e Gestão;
4) Ministério da Fazenda.
Verifico que, após transmissão da Declaração de Ajuste Anual retificadora
(e-fls. 22/26), sobreveio o lançamento apenas para as fontes pagadoras (e-fl. 14) a seguir:
a) Rio Previdência Governo do Estado do Rio de Janeiro (Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro);
b) Secretaria de Estado do Rio de Janeiro;
c) Instituto Nacional do Seguro Social.
Transcrevo imagem da descrição do lançamento (e-fl. 14):

Daí percebe-se que não houve exigência para a fonte pagadora “Ministério da
Fazenda”. Portanto, para esta fonte pagadora a fiscalização reconheceu a isenção decorrente da
moléstia grave e natureza de proventos de aposentadoria dos valores recebidos.
Analisando as razões da defesa, verifico que a recorrente alega que, também, é
pensionista do seu falecido marido, percebendo “benefícios recebidos do seu finado marido
junto ao Estado do Rio de Janeiro”.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

É, neste ponto, que efetivamente reside a controvérsia, juntamente com os valores
recebidos do INSS. Vale dizer, o lançamento é decorrente dos rendimentos recebidos de fontes
pagadoras ligadas ao Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: a) Rio Previdência Governo do
Estado do Rio de Janeiro (Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro); e
b) Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. E, também, dos valores recebidos do INSS.
Aliás, consta que a recorrente foi intimada para apresentar, dentre outros
documentos, “cópia autenticada da publicação do ato concessivo da reforma, pensão ou da
aposentadoria” (e-fl. 44).
Pois bem. Como foi dito, nas razões de defesa, a contribuinte menciona que os
rendimentos ligados ao Estado do Rio de Janeiro advém de “benefícios recebidos do seu finado
marido junto ao Estado do Rio de Janeiro”, porém não apresenta nenhuma prova do alegado.
De qualquer sorte, é corolário lógico que os rendimentos percebidos da fonte
pagadora “Rio Previdência Governo do Estado do Rio de Janeiro (ou Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro)”, assim como os valores recebidos do INSS,
são decorrentes ou de pensão ou de aposentadoria, pelo que é possível reconhecer a isenção nos
rendimentos recebidos, na forma do art. 6.o, incisos XIV e XXI, da Lei n.o 7.713, de 1988, com
suas posteriores alterações.
Mas, noutro prisma, os rendimentos percebidos pela fonte pagadora “Secretaria
de Estado do Rio de Janeiro”, os quais o lançamento nomeia como “Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (Ativa)” (e-fl. 14) não é possível estabelecer que advenham de pensão ou
aposentadoria, pelo que não é possível reconhecer a isenção, vez que somente os valores
recebidos com natureza comprovada de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão podem
ser isentos, nos termos da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas posteriores alterações.
No caso desta fonte pagadora (“Secretaria de Estado do Rio de Janeiro”) falta a
prova ou o estabelecimento de pressuposto lógico que associe os valores por ela pagos a
necessária natureza jurídica exigida para o benefício da isenção.
No mais, por dever de ofício, aplica-se a Súmula CARF n.o 63, que reza:
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Por fim, no que tange a questão subsidiária, relativa aos pagamentos efetivados
por conta do imposto gerado após entrega da Declaração de Ajuste Anual original, que apurou
imposto a pagar, o qual teria sido recolhido em duas parcelas, a tempo e modo, e que deveriam
ser reconhecidos para “abater” o lançamento remanescente decorrente da transmissão da
Declaração de Ajuste Anual retificadora, tenho que afirmar que a DRJ agiu corretamente e a
decisão de piso, neste ponto, não merece reparos. Neste caso, repito o que foi afirmado pela
DRJ: “[q]uanto aos pagamentos efetuados por meio dos Darfs (código 0211), fls. 21, e
vinculados à Declaração de Ajuste Anual originalmente entregue, cabe esclarecer que não
compete ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre os mesmos por falta de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.130 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.001986/2010-24

competência regimental, no entanto, estes deverão ser observados pelo servidor competente
para abatimento do crédito tributário, desde que devidamente comprovados.”
Importante consignar, en passant, que não compete ao contencioso tributário em
controle de legalidade acerca do lançamento de ofício em revisão de declaração retificadora
apurar eventuais pagamentos ou analisar, indiretamente, eventual pedido de restituição ou
compensação por força de pagamento efetivado na ocasião da declaração original que foi
sobreposta pela retificadora, sendo essa competência da unidade de origem do contribuinte, a
qual deve agir, inclusive de ofício, por isso que concordo com a decisão vergastada neste ponto,
conforme exposto no parágrafo acima.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, de modo que gozará
da isenção em relação aos valores recebidos das fontes pagadoras Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 03.066.219/0001-81, e Instituto Nacional do Seguro
Social, CNPJ 29.979.036/0001-40.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, assim como conheço a prova nova apresentada com a peça recursal
e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a isenção em relação aos valores
recebidos das fontes pagadoras Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro,
CNPJ 03.066.219/0001-81, e Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40.
Registro que a fonte pagadora “Secretaria da Receita Federal” não foi objeto do lançamento,
tendo sido aceita como isenta, de modo que não estava na controvérsia. A fonte pagadora
“Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Ativa)” é mantida como tributável por não ter
sido provada a natureza jurídica dos valores dela recebidos, demais disto, apesar de não fazer
parte deste contencioso, repito o que foi afirmado pela DRJ no que toca ao imposto que
remanesce: “devendo ser observados os Darf’s juntados aos autos para abatimento do valor
apurado, desde que confirmados”. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer a
isenção em relação aos valores recebidos da fonte pagadora “Fundo Único de Previdência Social
do Estado do Rio de Janeiro”, CNPJ 03.066.219/0001-81, e “Instituto Nacional do Seguro
Social”, CNPJ 29.979.036/0001-40.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital